Tribunal: TJDFT
Processo: 0037729-13.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037729-13.2008.8.07.0001 RECORRENTE: MILTON ALMEIDA DE SOUSA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por MILTON ALMEIDA DE SOUSA (ID 15138383 – p. 90/93), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ negou provimento ao recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 313 e 1.023, ambos da sistemática da repercussão geral (RE 626.489 e ARE 1.172.622). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. É que neste feito a parte recorrente se insurge contra a contagem do decênio realizada pelo órgão julgador, defendendo que a citação válida ocorrida nos autos de processo distribuído perante juízo incompetente serve como marco interruptivo do prazo decadencial para fins de revisão de benefício previdenciário. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031